Tribunal: TJSP
Processo: 2034417-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034417-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada DALVA LIMA DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034417-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 38051
Agravo regimental n° 2034417-47.2020/50000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Dalva Lima Duarte e Outros
Agravo regimental - agravo de instrumento - decisão
monocrática - agravo não conhecido - art. 932,III do
Código de Processo Civil - agravo regimental improvido -
litigância de má-fé - arts. 80,I e VII e 81 do Código de
Processo Civil - multa de 9% (nove por cento) do valor
corrigido da causa.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932,III do
Código de Processo Civil.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que na decisão monocrática
guerreada restou claro o não conhecimento da irresignação uma vez que ausentes os
pressupostos de admissibilidade recursal.
A respeito, dispõe o art. 1.016,II do Código de Processo Civil
que “as razões do pedido de reforma da decisão” constituem requisito de
admissibilidade do agravo de instrumento, sendo evidente que tais razões devem
guardar simetria com o decidido.
A peça recursal apresentada, com razões dissociadas, não
enfrentou os fundamentos da decisão proferida em Primeira Instância, restringindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034417-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
ao valor da execução.
A esse passo, as questões objeto da decisão agravada, tais
como o não cabimento da exceção de pré-executividade, por ausência dos
pressupostos, a rediscussão de matéria amplamente discutida no decorrer do processo
de conhecimento e execução, a intempestividade e descumprimento reiterado das
ordens judiciais de transferência de valores e a falta de insurgência à sentença,
objetos da decisão agravada, não restaram enfrentados nas razões recursais.
Ainda, no tocante à alegada necessidade de concessão de efeito
suspensivo ao recurso interposto, as razões recursais também são dissociadas,
provavelmente retiradas de outro processo, referindo-se equivocadamente à “emissão
de boletos” e à indisponibilidade de “margem consignável perante seu agente
empregador”, matérias que não são objeto do processo.
Desse modo, tal como ocorrido com as razões recursais do
agravo de instrumento, neste agravo interno, mais uma vez as razões são
colocadas de forma genérica, aduzindo o agravante, por exemplo, que “é
clarividente, data vênia que inexiste uma manifesta improcedência da pretensão do
Banco Réu em evitar a aplicação da multa nos moldes perpetrados pelo juízo 'a
quo'” (fls. 3), o que em nada se relaciona ao processo “in casu”, ou à decisão
proferida.
E, por fim, postula o provimento do presente agravo interno
para que seja processado e apreciado o recurso de “Apelação”, mais uma vez não se
atentando para o processo em questão, cuja decisão foi proferida em agravo de
instrumento.
Nesse trilho, não tendo os argumentos expostos o condão de
ensejar a retificação da decisão monocrática, fica ela mantida, impondo-se a não
acolhida do pleito regimental.
No mais, a conduta processual do agravante é de nítida
procrastinação, prolongando-se desnecessariamente a controvérsia sem impugnações
específicas ao caso concreto.
Por fim, verifica-se que o ora agravante infringiu
ostensivamente as disposições do art. 80,I, e VII do Código de Processo Civil,
devendo ser considerado litigante de má-fé, ficando, na forma do art. 81, §1o do
mesmo codex, condenado a pagar multa de 9% (nove por cento) do valor da causa
devidamente corrigido.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo regimental.
Coutinho de Arruda
Relator